Tribunal: STF
Processo: HC 271224
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA, DE ROUBO MAJORADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II; ART. 157, § 2º, I, II, IV E V; E ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.154.444. 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, II; art. 157, § 2º, I, II, IV e V, (por duas vezes); e art. 288, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem. 
Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do recurso no Tribunal a quo e na dosimetria da pena.
Aduz que o Tribunal a quo “recusou conhecimento ao recurso especial com base em premissas processuais incompatíveis com os próprios elementos objetivos dos autos”. Aponta, também, “no que concerne à circunstância judicial personalidade”, que “a sentença utilizou ações penais em andamento para inferir que o Paciente teria personalidade voltada ao crime. O fundamento é incompatível com a presunção de inocência e com a legalidade da dosimetria”. Ainda, alega que “também é manifesta a ilegalidade na valoração negativa do comportamento da vítima” e que “quanto à fração de redução pela tentativa, a defesa apontou, desde a revisão criminal, que a reprimenda foi mantida em patamar mais gravoso a partir de fundamento subjetivo, centrado na alegada ‘intensidade do dolo’, em vez de se adotar parâmetro objetivo relacionado ao iter criminis percorrido”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, requer-se: 
A) O recebimento e processamento do presente habeas corpus; 
B) A notificação da autoridade coatora, para prestar as informações que entender cabíveis; 
C) A oitiva do Ministério Público, na forma da lei; 
D) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para cassar a decisão monocrática proferida no REsp nº 2.154.444/RN, a fim de que outra seja proferida com efetivo exame das teses federais devolvidas à instância especial; 
E) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda possível o enfrentamento imediato da ilegalidade, seja concedida a ordem para reconhecer desde logo a nulidade parcial da dosimetria e determinar o redimensionamento da pena do Paciente, com: 
a) A exclusão da valoração negativa da circunstância judicial personalidade, por apoio em ações penais em curso;
b) A exclusão da valoração negativa do comportamento da vítima; 
c) A revisão da fração de diminuição da tentativa, em conformidade com critério objetivo e proporcional; 
F) Em consequência, seja determinada a imediata retificação do cálculo executivo, com reavaliação do regime de cumprimento, dos marcos temporais para benefícios e da situação prisional do Paciente, expedindo-se alvará de soltura, contramandado de prisão ou outra providência compatível com o novo quadro jurídico-penal; 
G) A juntada e regular consideração dos documentos anexos, especialmente: a decisão monocrática proferida no REsp nº 2.154.444/RN, a decisão de admissibilidade do recurso especial no TRF5, a petição do recurso especial, o acórdão da revisão criminal, a procuração e os documentos executórios pertinentes.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Inicialmente, quanto à alegada violação a dispositivos constitucionais, cumpre ressaltar que a via do recurso especial não se presta à análise de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal 
Sobre a dosimetria da pena, o Tribunal assim manifestou-se:
[...]
No que tange às teses referentes à valoração do comportamento da vítima e à fração de redução pela tentativa, verifica-se a ausência de prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 
Isso porque o Tribunal de origem, ao julgar a Revisão Criminal, não adentrou o mérito das teses defensivas sob a ótica da violação à lei federal (arts. 14 e 59 do CP) com a amplitude devolutiva própria de um recurso de apelação. A ratio decidendi do acórdão recorrido assentou-se, primordialmente, na inadequação da via eleita, consignando que a pretensão do requerente configurava mera tentativa de reabrir a discussão sobre o quantum da pena com base em critérios subjetivos e interpretativos, o que refoge às hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
Conforme se extrai do voto condutor, a Corte Regional limitou-se a afirmar que "não é admissível, na revisão criminal, a alegação de argumentos que são típicos e específicos da apelação", e que a rediscussão da dosimetria, sem a demonstração de erro técnico evidente ou contrariedade a texto expresso da lei, transformaria a ação revisional em uma "segunda apelação". 
Ainda que o acórdão tenha tecidos breves comentários sobre a pena aplicada, fêlo apenas obiter dictum ou ad argumentandum tantum, para demonstrar a inexistência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justificasse a excepcional quebra da coisa julgada. Tal exame superficial, voltado a verificar o cabimento da ação autônoma de impugnação, não se confunde com o efetivo enfrentamento da tese jurídica de mérito exigido para o prequestionamento na instância especial.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao entender que, se o Tribunal de origem não examinou o mérito da controvérsia por entender incabível a via processual manejada (no caso, a revisão criminal para rediscussão de dosimetria), não há o prequestionamento da matéria de fundo. 
De outro lado, o que concerne à valoração negativa da personalidade, melhor sorte não assiste ao recorrente. 
A defesa sustenta a impossibilidade de utilização de condenações pretéritas ou ações em curso para desvalorar a personalidade, invocando a atual jurisprudência desta Corte e a Súmula 444/STJ. 
De fato, a Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EAREsp n. 1.311.636/MS, alterou sua jurisprudência, uniformizando o entendimento e assinalando que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (AgRg no HC n. 500.419 /DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019) . 
Ocorre que, como se depreende dos precedentes acima citados e da evolução histórica da jurisprudência, o entendimento desta Corte Superior quanto à impossibilidade de utilização de condenações anteriores para fins de valoração negativa da personalidade ou da conduta social consolidou-se apenas em 2019. 
No caso dos autos, conforme consta da documentação acostada, o trânsito em julgado da condenação do recorrente ocorreu em 10 de setembro de 2015 (fls. 171-172). Ou seja, a coisa julgada formou-se em momento anterior à consolidação do novo entendimento jurisprudencial. 
Em tais situações, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não possibilita o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 
A propósito:
[...]
Dessa forma, o que pretende a Defesa é a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial para desconstituir uma decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada, o que não se admite na via revisional, salvo nas estritas hipóteses de texto expresso de lei, o que não abarca a interpretação controvertida à época da condenação. 
A pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais. 
Dessarte, não merece reparos o acórdão ora impugnado. 
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.”

Ab initio, no que tange às alegações referentes à “recusa de conhecimento de recurso especial regularmente admitido na origem”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal.
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

Sob outra vertente, quanto aos critérios de dosimetria da pena relativos ao comportamento da vítima e à fração de redução pela tentativa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “exame superficial, voltado a verificar o cabimento da ação autônoma de impugnação, não se confunde com o efetivo enfrentamento da tese jurídica de mérito exigido para o prequestionamento na instância especial”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, no que tange à  valoração negativa da personalidade, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não possibilita o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 176.473/RR. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE APLICA INCLUSIVE A FATOS PRATICADOS ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça apoiou-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. II – Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais regras referem-se às leis penais. Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido HC 176.473/RR, não cogitou a modulação temporal dos efeitos daquela decisão. III – O presente recurso apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias então proferidas. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.444-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/2022 - grifou-se)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 172.074-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/2021 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5°, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto ‘aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ’. 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5°, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 161.452-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/2020 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido. (RE 1.192.924-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/9/2020 - grifou-se)

Noutro giro, os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que